Tribunal: TJDFT
Processo: 0745808-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ LUIZ TOZETTI e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por EDVALDO BORGES DE ARAUJO e outro em face de JOSÉ LUIZ TOZETTI e outro a alegação de fraude à execução suscitada pelos exequentes foi acolhida para determinar a ineficácia da alienação do imóvel matriculado sob o no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os agravantes alegam, em síntese, que o imóvel constitui bem de família, daí porque a sua alienação não constitui fraude à execução. Depois, declarada a ineficácia da alienação, o bem deve retornar à esfera patrimonial dos devedores na mesma condição, qual seja, bem de família, razão pela qual é impenhorável. Por fim, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora no cartório imobiliário ou de prova da má fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu, e que não há prova de que a venda pode conduzi-los à insolvência. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se da análise da alegação de fraude à execução perpetrada em relação ao imóvel que é objeto da matrícula de no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo os exequentes, no ID 31264885, os executados foram intimados para pagamento da dívida em 23.03.2017, sendo que em 18.04.2017 os mesmos alienaram aquele bem à CPM Construções Eireli ME, cujo sócio é Clediomar de Almeida. Afirmam que o ato foi praticado no intuito de fraudar a execução. Pede, os exequentes, depois da exposição de extenso arrazoado jurídico, o reconhecimento da fraude e a penhora do imóvel. DECIDO. Da análise dos documentos que já foram carreados aos autos, verifica-se que o imóvel indicado à penhora é objeto da matrícula de no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 31264886 - Pags. 1 a 3), o qual foi adquirido pela CPM Construções Eireli ME por escritura pública datada de 18.04.2017 - R.8 -. Anteriormente, o referido bem pertencia ao executado José Luiz Tozetti (que obteve a anuência de sua esposa). Nessa senda, o artigo 792 do CPC prevê que que a alienação de bem é considerada fraudulenta quando, ao seu tempo, tramitava em desfavor do devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (inc. IV). No caso vertente, o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 11.11.2016, ao passo que a alienação acima mencionada ocorreu em 18.04.2017, ocasião em que os executados já tinham sido intimados para fins de pagamento. Ademais, não foram encontrados ou indicados outros bens dos devedores, impendendo salientar que os embargos de terceiro opostos pela adquirente, CPM Construções Eireli ME (embargos de terceiro no 0712476-30.2018.8.07.0001) foram rejeitados por sentença que já transitou em julgado. Assim, o ato fraudulento perpetrado é indene de dúvida. Ante o exposto, ao tempo em que reconheço a fraude à execução da alienação do bem que é objeto da matrícula de no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, DEFIRO sua penhora, dada sua ineficácia em relação aos credores. Lavre-se o termo do artigo 845, § 1o, do CPC. Após, os exequentes deverão comprovar a averbação da penhora no prazo de 30 dias. Em seguida, avalie-se o bem penhorado, expedindo-se o necessário a tanto. Por fim, intimem-se a parte executada, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído, pessoalmente, por via postal. Na intimação da parte executada, advirta-se que eventual impugnação poderá ser apresentada por simples petição, conforme o disposto no § 1o do artigo 917 do Código de Processo Civil. Intimem-se.” A alegação de que o imóvel constitui bem de família, ao que parece, não foi submetida ao juízo da causa, de maneira que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, não poderia ser analisada, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, pelo que se infere dos autos, a decisão ora agravada, que não se enquadra no conceito de tutela de urgência ou de evidência, acolheu a alegação de fraude à execução suscitada pelos agravados sem a prévia manifestação dos agravantes, contrariando, assim, os art. 9o e 10 do CPC, in verbis: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Depois, em linha de princípio, não se considera fraude à execução a venda de bem imóvel, se não registrada a penhora no Cartório Imobiliário, mesmo que já citado o devedor, de maneira que somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura da fraude, conforme o enunciado da Súmula 375/STJ: “Súmula 375/STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Assim sendo, a fim de propiciar melhor exame da matéria, em especial acerca da existência dos requisitos necessários para o reconhecimento de fraude à execução, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA